Tribunal: STJ
Processo: 0430007-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049146 - SP (2025/0430007-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bd7bc4c7-7092-447c-badb-13342e161e27

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049146 - SP (2025/0430007-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Marcos Francisco de Almeida
contra a decisão, por mim proferida, nos termos da seguinte ementa (fl. 50):
.
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
HABEAS
CORPUS
CRIMINOLÓGICO.
HISTÓRICO
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Petição inicial indeferida liminarmente.
A defesa do agravante reitera o argumento de que não há nenhum elemento
nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização
do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem
qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica
(fl. 61).
reintegração social
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
sua submissão ao órgão colegiado competente, a fim de que seja determinado que
o juízo de 1° grau analise o pedido de progressão de regime do Agravante sem a
(fl. 62).
necessidade de exame criminológico
Documento eletrônico VDA52337840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 09:55:31
Código de Controle do Documento: 9cc59523-2491-44f5-bf43-2acf0a64be28

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal denegou a ordem
afirmando que (fls. 102/103):
[...]
O paciente, reincidente, cumpre pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 3
(três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática
dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de entorpecentes, roubo
agravado e organização criminosa, com vencimento previsto para
(fls. 13
26/7/2043
/21).
Há anotação da prática de cinco faltas disciplinares de natureza grave, ao
longo do cumprimento de pena, bem como informação no sentido do envolvimento
do sentenciado com facção criminosa (fls. 18 e 20).
Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que
a necessidade do exame criminológico do réu se encontra fundamentada em elementos
concretos do seu histórico de faltas graves e na reiteração da prática delitiva.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 994.274/SC, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de 2/6/2025; e AgRg no HC n. 1.011.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
15/8/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52337840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 09:55:31
Código de Controle do Documento: 9cc59523-2491-44f5-bf43-2acf0a64be28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.146 / SP
Número Registro: 2025/0430007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
23097140320258260000 70006670920168260032
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS
ADVOGADOS : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS FRANCISCO DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS FRANCISCO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
Documento eletrônico VDA53242468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: e991c069-74be-4209-bef4-91833783119c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: e991c069-74be-4209-bef4-91833783119c